Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-38.2017.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000152-38.2017.8.11.0039.
Origem: Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos.
Recorrente: Silvio Aparecido Gabriel.
Recorridos: Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A e CR Zongshen Fabricadora de Veículos S.A.
Data do Julgamento: 14/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Embora haja previsão legal de responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (arts. 6o, VIII e 14 do CDC), em caso de defeito do produto, este deve apresentar documentos que, pelo menos, evidenciem a existência dos defeitos, como, por exemplo, termo de entrega ou laudo da assistência técnica e fotografias (art. 373, inciso I, do CPC). Não havendo prova neste sentido, não há como presumir o defeito do produto e, consequentemente, não há evidência do ato ilícito.
2. Portanto, não comprovada a falha na prestação do serviço pelas recorridas, não há que se falar em indenização por danos materiais.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000152-38.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO APARECIDO GABRIEL - CPF: 429.427.641-04 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0054-02 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 00.704.722/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Embora haja previsão legal de responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (arts. 6o, VIII e 14 do CDC), em caso de
defeito
do
produto
, este deve apresentar documentos que, pelo menos, evidenciem a existência dos
defeitos
, como, por exemplo, termo de entrega ou laudo da assistência técnica e fotografias (art. 373, inciso I, do CPC). Não havendo prova neste sentido, não há como presumir o defeito do produto e, consequentemente, não há evidência do ato ilícito.

2.

Portanto, não comprovada a falha na prestação do serviço pelas recorridas, não há que se falar em indenização por danos materiais.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020